Tribunal: STF
Processo: ARE 1496440
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito.



    3. A recorrente alegou violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, por entender que o STJ teria declarado inconstitucionalidade de artigos da Lei nº 12.651/2012 de forma incidental.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do STJ, ao aplicar o Código Florestal anterior, contrariou a jurisprudência do STF sobre a constitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal e a sua possível aplicação retroativa.



    III. Razões de decidir



    5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012.



    6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012.



    7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do princípio da colegialidade.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo interno provido.



    Dispositivos relevantes citados: art. 97 da CF; Súmula Vinculante nº 10; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 102, III, “a”, da CF; art. 15 e 59 da Lei nº 12.651/2012; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei nº 12.651/2012; art. 5º, XXII, e 170, II, da CF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 964.753-AgR/CE; ARE 1287076 AgR; ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; Reclamação 42.889/SP; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Súmula nº 279/STF; ARE 1328283 AgR-segundo.